Tribunal: STF
Processo: HC 265939
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.038.780/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...] em data incerta, porém na primeira semana do mês de setembro de 2019, na Fazenda Santa Lúcia, área rural, nesta cidade e Comarca, SILVIO ANTONIO SOLER, qualificado às fls. 189, adquiriu e vendeu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisas que devia saber serem produtos de crime, consistentes em 8.407 caixas de laranja furtadas da vítima Francisco Carlos Falavigna, proprietário da Fazenda Santa Lúcia.



    Segundo foi apurado, o indiciado Everton Romeu e o acusado RUDINEI, funcionários da Fazenda Santa Lúcia, furtaram – mediante desvio no transporte – 8.407 caixas de laranjas da referida propriedade rural. As caixas de laranja furtadas foram vendidas para o acusado SILVIO, que trabalhava como corretor informal de venda de laranjas, intermediando negócios entre produtores rurais e outros comerciantes. 



    No exercício dessa atividade comercial, SILVIO revendeu as referidas caixas para a empresa Silvana Gomes Dionísio – ME. O dinheiro auferido com a revenda foi depositado na conta bancária da esposa de SILVIO, a sra. Mônica Cristina Ferreira (cf. comprovantes de fls. 67/79). Do montante recebido, SILVIO reteve a parte relativa à sua taxa de corretagem pelo negócio intermediado; os valores remanescentes foram depositados na conta bancária da esposa do acusado RUDINEI, a sra. Gislaine Fernandes (cf. comprovantes de fls. 55/66 e extratos de conta corrente de fls. 248/251). 



    [...] 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    III. Razões de decidir



    5. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que o habeas corpus não é via adequada para rediscutir matéria fático-probatória ou substituir recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verificou no caso concreto. 



    [...]



    9. A desclassificação para receptação culposa foi afastada, pois a condenação baseou-se em elementos probatórios que indicaram o dolo eventual, sendo inviável o reexame de provas em sede de habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    10. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “A condenação do Paciente por receptação qualificada exige a comprovação do dolo, direto ou eventual [...]; ao fundamentar a condenação no fato de que o Paciente ‘deveria saber’ da origem ilícita, o acórdão recorrido nada mais fez do que descrever a exata elementar do tipo culposo”. Ao final, requer a concessão da ordem para “desclassificar a conduta imputada ao Paciente do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP) para o de receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP), com o consequente reenvio dos autos ao juízo de origem para o redimensionamento da pena”.



    É o relatório. Decido.



    No que se refere ao pedido formulado nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a consignar o seguinte:



    [...] no que tange ao pedido de desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa, ressalto que, no caso, o Tribunal de origem, a quem cabe o exame das questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de provas suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação qualificada, tipificado no art. 180, § 1º, do Código Penal.



    Assim, observo que a matéria referente à suficiência ou insuficiência do acervo probatório a caracterizar a configuração do delito de receptação, na espécie, foi devidamente analisada pela Corte local, com base nas peculiaridades do caso concreto.



    Ora, está assentado no Superior Tribunal de Justiça que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 



    Na situação em comento, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal de origem, para absolver o agravante da imputação do crime de receptação, ou ainda para desclassificar a conduta, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta instância.



    Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária concluiu pela suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação do paciente, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria — igualmente — minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025).



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente